Tribunal: TJSP
Processo: 2218545-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso de venda e compra cc. devolução de parcelas pagas e antecipação de tutela. Decisão do magistrado singular que indeferiu o pedido e a liminar para autorizar suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a consequente abstenção de quaisquer cobranças, protestos e negativação do nome dela agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso de venda e compra cc. devolução de parcelas pagas e antecipação de tutela. Decisão do magistrado singular que indeferiu o pedido e a liminar para autorizar suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a consequente abstenção de quaisquer cobranças, protestos e negativação do nome dela agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Irresignação. Pretensão à concessão da liminar. Inadmissibilidade. Pedido negado, vez que não presentes os pressupostos necessários à sua concessão. Art. 300 do NCPC. Ausente o contraditório. Questão, ademais, que envolvem o mérito da discussão. Decisão que deve ser mantida diante dos fatos constantes dos autos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218545-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante ERICA
SIMONE FERREIRA DOS SANTOS, são agravados GRUPO CEM - DE CICO
SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIMITADA e GRUPO
CEM PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218545-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA : SÃO CARLOS – 1a VARA CÍVEL
(Juiz Dr. Milton Coutinho Gordo)
AGRAVANTE:ERICA SIMONE FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADOS: DE CICO SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e GRUPO CEM PARTICI-
PAÇÕES S.A.
VOTO no 28.969
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso
de venda e compra cc. devolução de parcelas pagas e
antecipação de tutela. Decisão do magistrado singular que
indeferiu o pedido e a liminar para autorizar suspensão da
exigibilidade das parcelas vincendas e a consequente
abstenção de quaisquer cobranças, protestos e negativação
do nome dela agravante nos órgãos de proteção ao crédito.
Irresignação.
Pretensão
à
concessão
da
liminar.
Inadmissibilidade. Pedido negado, vez que não presentes
os pressupostos necessários à sua concessão. Art. 300 do
NCPC. Ausente o contraditório. Questão, ademais, que
envolvem o mérito da discussão. Decisão que deve ser
mantida diante dos fatos constantes dos autos. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Erica Simone Ferreira dos Santos, tirado contra a r. decisão aqui
por cópia a fls. 15/16 fls. 76/77 dos originais -- que, em autos de
“ação de rescisão de compromisso de venda e compra cc.
devolução de parcelas pagas e antecipação de tutela”, indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218545-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pedido de liminar para autorizar a suspensão da exigibilidade das
parcelas vincendas e a consequente abstenção de quaisquer
cobranças, protestos e negativação do nome dela agravante nos
órgãos de proteção ao crédito. No mesmo fôlego, determinou a
citação e intimação dos agravados, para, querendo, contestarem
o feito no prazo de 15 dias.
Argumenta que “permanecendo a manutenção do
contrato durante o decorrer da lide, implica na Agravante ser
constituída em mora, e consequentemente ter seu nome inscrito
junto aos órgãos de proteção de crédito, fato que ocasionaria
inúmeros transtornos, vez que a mesma é pessoa idônea e
sempre honrou com seus pagamentos” (fl. 10).
Requer “a concessão da antecipação de tutela na
forma de liminar para autorizar suspensão da exigibilidade das
parcelas vincendas e a consequente abstenção de quaisquer
cobranças, protestos e negativação pelas Requeridas e, que seja
prolatada nova decisão concessiva de antecipação de tutela, com
decisão liminar, inaudita altera pars” (fl.11).
Com a inicial vieram os docs. de fls. 12/34.
É o relatório do necessário.
O presente recurso comporta imediato julgamento,
dispensada a intimação das partes porque desnecessária,
anotado que os agravados ainda não foram citados nos autos
principais.
De acordo com as regras trazidas pelo novo Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218545-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de Processo Civil, a antecipação dos efeitos do provimento final
buscado pela autora está inserida na chamada de “tutela
provisória”, que se subdivide em tutelas de urgência e tutelas de
evidência (art. 294 do NCPC), e que possuem como
característica o fato de serem fundadas em cognição sumária,
superficial, visando minorar os ônus da demora natural do
processo.
A tutela provisória de urgência, por sua vez, pode ser
satisfativa ou cautelar e exige a presença de requisitos genéricos,
consubstanciados na demonstração da probabilidade do direito e
do perigo de dano ou de comprometimento da utilidade do
provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se “da
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos,
sendo provável a hipótese que encontra maior grau de
confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz
tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a
tutela provisória” (Luiz Guilherme Marinoni e outros, in Novo
código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista
dos tribunais, 2015, p. 312).
Quanto ao segundo requisito, os mesmos autores
consignam que “há urgência quando a demora pode
comprometer a realização imediata ou futura do direito” (idem, p.
313).
Contudo, há ainda, um pressuposto negativo, qual
seja, a impossibilidade de a concessão da antecipação da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218545-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
significar irreversibilidade dos efeitos gerados (art. 300, §3o, do
NCPC).
Na hipótese em exame, apesar de poder-se entender
até de forte a argumentação dela agravante, o certo é que não se
verifica, nos autos, a possibilidade de deferir, nesse momento, a
liminar pleiteada, ante a ausência dos elementos necessários ao
seu deferimento, vez que, em análise dos autos, não se afigura
líquido e certo tal direito.
A tutela antecipada, para sua concessão, depende de
prova inequívoca do risco iminente, sobretudo em face da
possibilidade de aplicação apenas em situações excepcionais.
E, pelo que se extrai dos autos, inexiste prova
inequívoca, nesta fase processual, a permitir a concessão da
tutela antecipada, ausente o contraditório (grifei).
Assim o entendimento desta C. Câmara, consoante
voto da lavra do E. Des. Kioitsi Chicuta:
“Para concessão de tutela antecipada, sem oitiva dos
réus, é mister que os elementos e os pressupostos da tutela
estejam presentes de imediato. Bem por isso, sem que se apure
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não se
comprovando a verossimilhança e não se apresentando prova
inequívoca, não há como antecipar os efeitos da tutela invocada.”
(Agravo de Instrumento no 2008391-56.2013.8.26.0000, j.
15.08.2013).
Destarte, na hipótese dos autos, não se vislumbra
perigo de dano ou receio da ineficácia do provimento final para
conceder a antecipação da tutela à agravante, vez que ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218545-08.2020.8.26.0000 -Voto no
6
emergência que recomende a antecipação da tutela.
Portanto, ainda que as alegações da agravante
possam ser verossímeis, a não concessão da tutela antecipada
(art. 300 NCPC) é a prudência mais adequada à situação posta
nos autos e deve ser mantida.
Por fim, qualquer outra discussão acerca da matéria
alegada deve ser debatida em sede própria, não no âmbito deste
agravo de instrumento.
Nesse sentido, o ilustre Desembargador RUY
COPPOLA já deixou consignado que "...é inadmissível, nesta
instância, qualquer discussão atinente ao mérito, sob pena do
agravo ganhar feições e ressonâncias que não lhe são próprias
ou inerentes à sua natureza. Seu exame, em sede de agravo,
implicaria na antecipação da prestação jurisdicional pelo órgão ad
quem, colidindo com as normas processuais existentes (Juiz
Renato Sartorelli, ao examinar caso semelhante no Agravo de
Instrumento no 598.739-0/2)" (Agravo de instrumento no
797.697-0/7, j. 29.5.03).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos
termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator